Tribunal: TJPA
Processo: 0001750-91.2019.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-02-22

Ementa:
EMENTA: APELA??O. ROUBO MAJORADO. SENTEN?A CONDENAT?RIA. 1. PLEITO DE ABSOLVI??O. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. A materialidade e autoria delitiva do crime restaram plenamente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, onde a v?tima e testemunha apresentaram relatos harm?nicos e coerentes, reconhecendo de forma segura o r?u como sendo um dos autores do roubo descrito na den?ncia, restando apto a embasar o decreto condenat?rio. 2. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPA??O DE MENOR IMPORT?NCIA POR PARTE DO R?U, CONFORME O DISPOSTO NO ART. 29, ? 1? DO CPB. Na hip?tese dos autos, resta claro o pr?vio acordo de vontades entre os agentes, com divis?o de tarefas, n?o havendo que se falar em participa??o de menor import?ncia, pois, como dito alhures, o roubo foi premeditado pelo apelante e seu comparsa, sendo a participa??o de cada qual de suma import?ncia para a consuma??o do delito, antes e depois de sua pr?tica, tanto que tamb?m lhes caberia a divis?o do roubo, n?o havendo a menor d?vida que o delito foi cometido em comunh?o de esfor?os, sendo incab?vel o pleito do apelante. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº____________________
PROCESSO Nº 0001750-91.2019.8.14.0006
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: ANANINDEUA - 1ª VARA CRIMINAL
APELANTE: YURI CORREA DO ROSÁRIO
ADVOGADO: DR. FRANCISCO ROBÉRIO C. PINHEIRO FILHO (DEFENSOR PÚBLICO)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR (A): DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
REVISOR (A): DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
A materialidade e autoria

delitiva do crime restaram plenamente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, onde a vítima e testemunha apresentaram relatos harmônicos e coerentes, reconhecendo de forma segura o réu como sendo um dos autores do roubo descrito na denúncia, restando apto a embasar o decreto condenatório.

2. PLEITO DE

RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA POR PARTE DO RÉU, CONFORME O DISPOSTO NO ART. 29, § 1º DO CPB.
Na hipótese dos autos, resta claro o prévio acordo de vontades entre os agentes, com divisão de tarefas, não havendo que se falar em participação de menor importância, pois, como dito alhures, o roubo foi premeditado pelo apelante e seu comparsa, sendo a participação de cada qual de suma importância para a consumação do delito, antes e depois de sua prática, tanto que também lhes caberia a divisão do roubo, não havendo a menor dúvida que o delito foi cometido em comunhão de esforços, sendo incabível o pleito do apelante
. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e
improvimento
, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
Yuri Correa do Rosário,
através da Defensoria Pública, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença de fls. 28/31, que julgou procedente a denúncia formulada,
condenando-o nas sanções punitivas do art. 157, §2º, inciso II do Código Penal (Roubo majorado pelo concurso de agentes) a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias multa, sob regime inicial semiaberto
.

Segundo os termos da denúncia, no dia
11/02/2019,
por volta das 07h, o apelante, em concurso com terceiro não identificado e munidos de um simulacro arma de fogo, praticaram crime de roubo. Segue a denúncia narrando que a vítima trafegava na WE 45 quando foi surpreendida pelos acusados que chegaram cada um em uma bicicleta e mediante grave ameaça, subtraíram da vítima 01 celular e fugiram.

A denúncia foi recebida em 08/03/2019, à fl. 05.

Transcorrendo regularmente a tramitação processual, foi realizada a audiência de instrução, gravada em mídia áudio visual, à fl. 27.

A defesa interpôs apelação penal e em suas razões, às fls. 36/41, requer a absolvição do apelante, alegando negativa de autoria ou ausência de provas para a condenação, a luz do princípio do ¿in dubio pro reo¿. Subsidiariamente, alega participação de menor importância, nos termos do art. 29, §1º do CPB.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, às fls. 46/48, debatendo a tese defensiva, concluiu pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Claudio Bezerra de Melo, às fls. 58/60, que se pronunciou pelo improvimento do recurso interposto pela defesa.

É o relatório.

Revisão cumprida.
VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

Requer a defesa do apelante Yuri Correa do Rosário a reforma da Sentença condenatória para que seja absolvido da imputação alegando negativa de autoria ou ausência de provas para a condenação, a luz do princípio do ¿in dubio pro reo¿.

Pela análise de todo o cotejo fático-probatório constante no processo, verifica-se que não devem prosperar as razões recursais da recorrente já que o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório revela-se capaz de alicerçar o decreto condenatório.

Nota-se que a
materialidade delitiva
restou evidenciada, à fl. 15 - IPL pelo auto de exibição e apreensão de objeto, além das provas testemunhais colhidas ao longo da instrução processual.

A autoria encontra-se bem delineada nos autos, como passo a expor:

A vítima
Valdeci Nunes Pinto
, em seu depoimento em juízo, relatou que foi parado pela dupla sendo que um deles levantou a camisa sendo possível visualizar objeto que aparentava ser uma arma e ordenaram a entrega do celular o que foi imediatamente obedecido por ele. O depoente prossegue dizendo que não se recorda a quem entregou o celular mas manifestou não ter qualquer dúvida que os dois agiam em conjunto porque ambos pararam ao seu lado e depois fugiram juntos. Que assim que os assaltantes fugiram a vítima sacou sua arma de Policial Militar e disparou 6 tiros vindo para contê-los, vindo a atingir apenas o acusado YURI o qual foi identificado após dar entrada na UPA em busca de atendimento ao ferimento decorrente do tiro.

A testemunha
RAIMUNDO RUBENS
, policial civil, confirmou que esteve na UPA por ordem do DPCivil e falou com o acusado o qual confirmou a participação no crime juntamente com o 3º conhecido como LOURINHO.

Depreende-se dos depoimentos da vítima e da testemunha, que as mesmas reconheceram o réu como um dos autores do crime.

Conforme os depoimentos expostos, dois indivíduos participaram do roubo, sendo que somente um deles foi identificado, em razão de ter sido baleado pela vítima, momentos após o fato, enquanto seu comparsa obteve êxito em sua fuga.

Desta forma, as alegações da defesa de que o decreto condenatório baseou-se em provas frágeis e insubsistentes é inverídico, conforme o declarado pela vítima e pela testemunha.

Sobre o valor dos depoimentos dos agentes que participam da diligência que culmina na prisão de envolvidos em crime, trago as seguintes decisões:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. CONFISSÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. PALAVRA DAS VÍTIMAS - CREDIBILIDADE
. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA AFASTADA - PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE E MULTA MANTIDAS. Os elementos de convicção colhidos durante a instrução demonstram a materialidade e a autoria do crime.
Os depoimentos dos policias revestem-se de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo sob a garantia do contraditório
. Inaplicável a participação de menor importância eis que o Apelante participou ativamente do delito, pois diferentemente do que alega, desceu do carro e abordou a vítima. Decisão mantida. Recurso improvido. Unânime. (2018.04854373-35, 198.550, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-29, Publicado em 2018-11-30) (grifo nosso)
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA DIVORCIADA DOS DEMAIS MEIOS DE PROVA. REJEIÇÃO DO PLEITO DEFENSIVO.
VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES EM SEDE JUDICIAL.
DOSIMETRIA. ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUSNTÂNCIAS JUDICIAIS. OCORRÊNCIA. REDUÇÃO PARCIAL DA PENA. AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DECORRENTE O EMPREGO DE ARMA. POSSIBILIDADE. VÍTIMA QUE NÃO RELATOU A UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO NA EXECUÇÃO DO DELITO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. 1
. As provas colhidas durante as fases inquisitorial e instrutória são consistentes e se complementam, de forma que não há margem a questionamentos quanto à autoria delitiva, sendo entendimento pacífico nesta corte de Justiça que o depoimento de Policiais Militares possui plena validade, mormente quando não foi produzida qualquer prova que comprometesse a imparcialidade desses depoimentos e, consequentemente, lhes retirasse seu valor probatório. Precedentes desta Corte de Justiça.
2. As circunstâncias judiciais não foram valoradas corretamente pelo magistrado de origem, entretanto, o equívoco corrigido não possui o condão de conduzir a pena-base ao mínimo legal, pois as circunstâncias do crime permanecem desfavoráveis, sendo pacificado que basta existência de uma delas para autorizar o afastamento da pena-base do mínimo legal. Súmula 23 do TJE-PA. Precedentes do STJ. 3. Tendo sido negativado apenas um vetor judicial do art. 59 do CP, reduzo a pena base fixada pelo juízo de origem na 1ª fase da dosimetria penal, estabelecendo o patamar de 07 (sete) anos de reclusão. Mantendo a redução de 1/6 decorrente da atenuante genérica do art. 65, I do CP, restando a pena intermediária de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão. 4. A vítima em sede policial não relatou o emprego de arma para o cometimento do delito, tão pouco as testemunhas ouvidas em juízo podem descrever seu uso, motivo por que afasto essa causa especial de aumento de pena, mantendo o reconhecimento do cometimento do delito em concurso de agentes. 5. Já tendo a referida causa especial de aumento de pena do art. 157, §2° II do CP sido aplicada em sua fração mínima, resta a pena concreta e definitiva de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias e 20 (vinte) dias multa. 6. Alterado o patamar da pena fixada, resta imperiosa a fixação do regime semiaberto como o adequado para inicio do cumprimento da sanção fixada. Literalidade do art. 33, §2, b do CP. 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, à unanimidade. (2018.03246531-42, 194.181, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, Publicado em 2018-08-14) (grifo nosso)

O apelante, em seu interrogatório, aduz que vinha trafegando de bicicleta com o colega TIAGUINHO e este falou que ia ¿ pegar¿ o celular de alguém e o réu lhe disse que não concordava mas ele que sabia o que queria fazer e seguiu seu caminho. Que apenas seu colega parou e abordou a vítima usando um simulacro. Que quando seguia seu caminho foi atingido por disparos de tiros da arma da vítima e procurou atendimento na UPA onde foi preso. Que trabalha e não tem qualquer necessidade de roubar.

Nota-se que a versão da defesa encontra-se isolada nos autos, vez que ficou satisfatoriamente comprovado a sua participação no roubo, tanto que fugiu do local e logo após localizado por ter sido baleado, ao procurar atendimento médico.

Enfim, a vítima e testemunha apresentaram relatos harmônicos e coerentes, reconhecendo de forma segura o réu como sendo um dos autores do roubo descrito na denúncia. Além disso, não há nos autos qualquer notícia de que estariam, levianamente, imputando falsamente a autoria do delito ao réu.

A defesa do apelante requer também o reconhecimento da participação de menor importância por parte do réu, conforme o disposto no art. 29, § 1º do CPB.

Não assiste razão a defesa no que tange à tese da participação de menor importância, haja vista que esta ¿(...)
é aquela de pouca relevância causal, aferida exclusivamente no caso concreto, com base no critério da equivalência das condições (conditio sine qua non). Trata-se de uma conduta que contribui para a produção do resultado, mas de forma menos enfática, razão pela qual deve ser encarada com menor rigor. Note-se que a participação de menor importância se aplica exclusivamente ao titular da conduta acessória, jamais ao autor ou coautores, executores da ação nuclear típica, ainda que lacônica a sua contribuição
¿.
1

Depreende-se dos autos que o réu juntamente com o terceiro não identificado, praticaram o crime, anunciando juntos os assaltos, sendo que o recorrente e seu comparsa trafegavam na mesma bicicleta, onde ambos anunciaram o assalto e empreenderam fuga juntos, praticando, portanto, o verbo nuclear do tipo penal, não se podendo falar em participação de menor importância, conforme ficou demonstrado pela prova testemunhal.

Na hipótese dos autos, resta claro o prévio acordo de vontades entre os agentes, com divisão de tarefas, não havendo que se falar em participação de menor importância, pois, como dito alhures, o roubo foi premeditado pelo apelante e seu comparsa, sendo a participação de cada qual de suma importância para a consumação do delito, antes e depois de sua prática, tanto que também lhes caberia a divisão do roubo, não havendo a menor dúvida que o delito foi cometido em comunhão de esforços, sendo incabível o pleito do apelante.

Acerca da matéria, assim decidiu Pretório Excelso:
¿A participação do réu no evento delituoso, caracterizada por atividade de inequívoca colaboração material e pelo desempenho de conduta previamente ajustada com os demais agentes, torna-o suscetível de punição estatal, eis que, ante a doutrina monista perfilhada pelo legislador, `todos os que contribuem para a integração do delito cometem o mesmo crime ́, pois, em tal hipótese, `há unidade de crime e pluralidade de agentes¿ - STF, RT 726/555¿

Logo,
não deve prosperar as alegações de que não existem provas suficientes para condenação do apelante
, visto que sua condenação está amparada em idôneo conjunto fático-probatório, notadamente nos depoimentos prestados na fase inquisitiva e judicial, revelando de forma cristalina que o apelante foi um dos autores do crime de roubo.
CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação interposto por
Yuri Correa do Rosário,
porém
lhe nego provimento,
nos termos apresentados, acompanhando parecer ministerial.
É como voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora

1
MASSON, Cleber.
Código Penal para Concursos,
p. 146.

.